Tribunal: TJDFT
Processo: 0733643-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PRÉVIA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais e resolveu o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a declaração de inexistência de débitos e a condenação em danos morais. Narrou que era inquilino de um imóvel e, por conta do encerramento do contrato de aluguel, teria solicitado em 07/07/2022, a retirada de seu nome da titularidade da conta de energia no aplicativo da ré, ocasião em que teria quitado os débitos existentes. Alegou que teria sido surpreendido com a cobrança de débitos, ao receber o e-mail com a inclusão de seu nome em cadastros de restrição ao crédito, referente à conta de energia do imóvel anteriormente locado. Afirmou que a ré encontra-se realizando cobrança em duplicidade, emitindo duas faturas, uma em nome do autor e outra em nome do proprietário do imóvel. Asseverou que tentou retirar a conta de energia elétrica de seu nome, contudo, a ré impediu a transferência alegando a existência de débitos. Sem resolução da questão pela via administrativa, o autor ajuizou a presente ação para que a ré proceda com o cancelamento definitivo do contrato de fornecimento de energia elétrica em seu nome, seja declarada a inexistência de débitos e seja condenada à reparação dos danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 54819212 e 54819214). Foram ofertadas contrarrazões (ID 54819216).
4. Em suas razões recursais, o autor sustentou que o Juízo da origem incorreu em error in judicando, uma vez que não considerou as provas apresentadas, pois ao solicitar a troca de titularidade do imóvel em 07/07/2022, visto que seu contrato de aluguel terminaria em 14/07/2022 e não moraria mais no imóvel em questão, como também não seria mais o consumidor da energia fornecida pela recorrida, quitou seus débitos, a fim de cumprir todas as suas obrigações. Afirmou que a empresa recorrida emitiu cobrança dúplice, para o recorrente e para o proprietário do imóvel, com a mesma data de vencimento, porém com descrições diferentes. Alegou que sofreu protestos de seu nome, acarretando-lhe uma série de transtornos que transcendem a esfera de meros aborrecimentos cotidianos. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos contidos na inicial.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em saber se houve falha na prestação do serviço e a existência de elementos ensejadores do dever de reparação por danos morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A responsabilidade pelo pagamento das faturas de energia elétrica é de natureza pessoal, decorrente de contrato entabulado entre o consumidor e a concessionária de serviços. Cabe ao consumidor a comunicação à concessionária de serviços sobre a modificação, encerramento ou interrupção do contrato de prestação de serviços entabulado.
8. Analisado o conjunto probatório acostado ao feito, observa-se que o autor, por meio dos documentos juntados com a petição inicial, não comprovou fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). Consta nos autos documento comprobatório da solicitação de troca de titularidade no dia 07/07/2022 (ID 54818825), mas, ao contrário do alegado pelo recorrente, não restou comprovado a quitação dos débitos anteriores ao pedido. Conforme planilha juntada pelo autor, as faturas atrasadas, referentes aos meses de fevereiro, abril, maio e junho de 2022, foram quitadas no dia 07/07/2022. Contudo, não juntou aos autos os respectivos comprovantes de pagamento (ID 54818827 - pág. 4).
9. Por outro lado, verifica-se que a recorrida juntou aos autos registros de seus sistemas com pedido de solicitação de suspensão do fornecimento de energia elétrica realizado pelo autor (ID 54818844), principalmente onde consta que o "Cliente possui 3 faturas vencidas há mais de 30 dias, totalizando R$ 812,80. Lista Meses Débitos recentes: 02/2022, 04/2022” (ID 54818844 - pág. 4).
10. Portanto, caberia ao autor comprovar o pagamento das faturas atrasadas na data em que requereu a troca de titularidade da relação contratual. Contudo, assim não o fez.
11. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, "os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel" (AREsp n. 1.557.116/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019). No caso, apesar de ter sido comprovada a solicitação de alteração da titularidade da unidade consumidora n. 1740751-6 a partir do pedido (14/07/2021), é certo que a concessionária (NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A) condicionou a autorização de mudança de titularidade da unidade à inexistência de débitos em período anteriores à solicitação com base na norma da ANEEL - art. 128 da Resolução Normativa n. 414/2010. Ademais, há indicação de débitos constituídos enquanto a autora/apelante era a titular da unidade consumidora, os quais, por isto, poderiam ser inscritos em cadastro de inadimplentes." Acórdão 1738621, 07150212820228070003, Relatora: MARIA IVATÔNIA, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023.
12. A emissão de faturas com titulares diferentes e referente ao mesmo período, não descaracteriza a cobrança de débitos (ID 54818829), tendo em vista que as faturas são referentes a tarifa mínima pela disponibilidade do serviço, em razão da inexistência de consumo, e nas faturas do proprietário são cobradas o consumo mensal. Não se mostra ilegal a cobrança de faturas que contenham a tarifa mínima pela disponibilidade do serviço, ainda que não utilizado pelo consumidor. (Acórdão n.1110086, 07117357020178070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 03/08/2018).
13. Logo, incumbiria ao autor solicitar o cancelamento do serviço, no momento oportuno e de acordo as exigências devidas, assumindo o risco, se assim não proceder, de continuar sujeito ao pagamento das faturas emitidas posteriormente, o que de fato ocorreu.
14. Uma vez reconhecida a regularidade da atuação da ré/recorrida, inviável o reconhecimento dos danos morais.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
16. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.